Tribunal: TJES
Processo: 0000003-37.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MACONHA E COCAÍNA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE FUGA. DIVERSIDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo, para fins de comércio, 05 porções de maconha, 06 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 644,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam que as substâncias apreendidas consistem em maconha e cocaína.

4. A autoria delitiva resulta dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que receberam denúncia de populares acerca da prática de tráfico pelo réu em local conhecido como ponto de comercialização de drogas.

5. Os policiais afirmam que o acusado tentou fugir ao perceber a presença da guarnição e que, após abordagem em via pública, foram localizadas em sua pochete porções de maconha, papelotes de cocaína e quantia em dinheiro.

6. A jurisprudência admite que os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos.

7. O conjunto fático-probatório evidencia a destinação mercantil da droga, considerando a diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, o valor em dinheiro apreendido, a tentativa de fuga e o local reconhecido como ponto de tráfico.

8. A ausência de flagrante comercialização não impede a caracterização do crime de tráfico, pois o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê diversas condutas típicas, bastando a prática de uma delas para a configuração do delito.

9. A alegação de que o réu seria usuário de drogas não autoriza, por si só, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência específica do acusado por condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos.

2. A diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à quantia em dinheiro, ao local conhecido como ponto de tráfico e à tentativa de fuga do agente, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

3. A alegação de condição de usuário não enseja, por si só, a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal.

4. A reincidência específica autoriza a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.984.532/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-37.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MACONHA E COCAÍNA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE FUGA. DIVERSIDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo, para fins de comércio, 05 porções de maconha, 06 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 644,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam que as substâncias apreendidas consistem em maconha e cocaína.

4. A autoria delitiva resulta dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que receberam denúncia de populares acerca da prática de tráfico pelo réu em local conhecido como ponto de comercialização de drogas.

5. Os policiais afirmam que o acusado tentou fugir ao perceber a presença da guarnição e que, após abordagem em via pública, foram localizadas em sua pochete porções de maconha, papelotes de cocaína e quantia em dinheiro.

6. A jurisprudência admite que os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos.

7. O conjunto fático-probatório evidencia a destinação mercantil da droga, considerando a diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, o valor em dinheiro apreendido, a tentativa de fuga e o local reconhecido como ponto de tráfico.

8. A ausência de flagrante comercialização não impede a caracterização do crime de tráfico, pois o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê diversas condutas típicas, bastando a prática de uma delas para a configuração do delito.

9. A alegação de que o réu seria usuário de drogas não autoriza, por si só, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência específica do acusado por condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos.

2. A diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à quantia em dinheiro, ao local conhecido como ponto de tráfico e à tentativa de fuga do agente, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

3. A alegação de condição de usuário não enseja, por si só, a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal.

4. A reincidência específica autoriza a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.984.532/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR
em face da Sentença proferida no ID nº 18041907 pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº 18041908, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Requer, igualmente, o abrandamento do regime prisional fixado.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 18041912, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 18268903).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR
em face da Sentença proferida no ID nº 18041907 pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº 18041908, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Requer, igualmente, o abrandamento do regime prisional fixado.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 10 de janeiro de 2025, por volta das 17h40min, na Rua Projetada Três, Bairro Marcílio Dias, em Conceição da Barra/ES, o denunciado trazia consigo, para fins de comércio e sem autorização legal, 05 (cinco) porções de maconha, 06 (seis) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais).

Relata a denúncia que, após denúncia anônima informando que o acusado comercializava entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico, policiais militares se dirigiram ao endereço indicado, ocasião em que o denunciado tentou fugir, sendo alcançado e abordado, momento em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos em sua pochete, a saber:

No dia 10/01/2025, por volta das 17h40min, na Rua Projetada três, Marcílio Dias, Conceição da Barra/ES, o denunciado CLAUDIO VICENTE FIRME JÚNIOR trazia consigo 05 porções de maconha e 06 papelotes de cocaína, além da quantia de R$ 644,00 (seiscentos e quarente e quatro reais), para fins de comércio, sem ter autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Policia Militar fazia patrulhamento no Bairro Marcílio Dias, oportunidade em que foram informados por populares que não quiseram se identificar por medo de represálias que denunciado estava comercializando entorpecentes em frente à residência dos “pica-paus”, local que já é de conhecimento da polícia como sendo ponto de tráfico de drogas.

Na mesma denúncia ainda constava a informação de que Claudio estava com as drogas em sua pochete, passando o material para os usuários.

Ao chegarem ao local informado na denúncia, os policiais encontraram o denunciado, que ao perceber a presença policial tentou empreender fuga, não obtendo êxito, pois foi alcançado pela Polícia Militar.

No decorrer da abordagem a polícia encontrou na posse do denunciado, mais especificamente em sua pochete, 05 porções de maconha e 06 papelotes de cocaína, além da quantia de R$ 644,00 (seiscentos e quarente e quatro reais). (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, em que ficou constatado que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 05 (cinco) porções de maconha, 06 (seis) papelotes de cocaína), além de dinheiro em espécie (R$ 644,00) e dois aparelhos celulares, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

As testemunhas Thiago Almeida Roncatto e Francisco Schneider Júnior, ambos policiais militares, foram firmes e coerentes ao afirmarem que a guarnição recebeu denúncia de populares acerca da prática de tráfico pelo réu em local notoriamente conhecido pela comercialização de entorpecentes. Relataram que, ao chegarem ao endereço, o acusado, cujas características coincidiam com as informadas, tentou evadir-se, sendo contido após resistência ativa, com necessidade de uso de dispositivo de incapacitação. Destacaram, igualmente, que, na busca pessoal, foram encontradas, em sua pochete, porções de maconha e cocaína.

Os militares esclareceram, ainda, que a abordagem ocorreu em via pública, sem ingresso em residência, e que, embora não tenham presenciado ato de mercancia, o local é reconhecido como ponto de tráfico.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, alegando ser usuário e que adquiriu a droga para consumo próprio, apesar de ostentar condenação anterior pelo mesmo delito.

O conjunto probatório, contudo, evidencia a destinação mercantil da droga, consideradas as denúncias prévias, o local conhecido pelo tráfico, a diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, a quantia em dinheiro apreendida e a tentativa de fuga do acusado.

Registro que é desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, não obstante a pena privativa de liberdade arbitrada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o Juízo
a quo
fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, sob o fundamento de ser o réu reincidente.

Com efeito, verifico da leitura dos autos, que o apelante é reincidente específico, haja vista a condenação definitiva nos autos tombados sob o nº 0000991-05.2018.8.08.0015, igualmente pelo delito de tráfico de drogas, razão pela qual entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 2. A “jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 1.840.016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/03/2020.) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto. 4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença. (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para negar provimento.